Tribunal: TJDFT
Processo: 0749319-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de a) a suspensão do prazo para a conclusão da perícia; b) quebra do sigilo bancário e fiscal da sociedade empresária; c) intimação do agravado para promover a atualização cadastral do CNPJ da sociedade e d) determinação de exibição de documentos em face de Marcio Lima da Silva Sociedade Individual de Advocacia e Maria Emília Correa Ribeiro.
2. A inviolabilidade dos dados pessoais é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada de todas as pessoas. Convém ressaltar que a referida "quebra de sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que, em regra, deve haver a garantia da preservação do sigilo. 2.1. No caso em deslinde a recorrente alega que o agravado desvia o faturamento da sociedade empresária por meio da operação de máquinas de cartão de crédito vinculadas a pessoas jurídicas diversas. 2.2. Nesse cenário, a perita Edenilda Souza da Costa requereu a) a suspensão dos trabalhos periciais até a disponibilização de documentos pela autora; b) a quebra do sigilo fiscal da sociedade para que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal, a fim de que apresente todas as informações transmitidas pela sociedade desde dezembro de 2020 até 16 de fevereiro de 2022, incluindo todas as declarações e notas fiscais; c) a quebra de sigilo para que sejam oficiadas as administradoras de cartão de crédito, a fim de que apresentem todas as informações referentes à sociedade desde dezembro de 2020 até 16 de fevereiro de 2022.
3. A nomeação de perito, no procedimento de apuração dos haveres, decorre de imposição legal (art. 604 do Código de Processo Civil), sendo possível que o especialista requisite documentos e medidas necessários à perícia. 3.1. Assim, afigura-se pertinente a quebra dos sigilos bancário e fiscal nos moldes formulados pela perita, sendo a medida suficiente para o alcance do fim a que se destina. 3.2. Diante do exposto, a exibição incidental de documentos é providência que não se revela necessária diante do deferimento da medida excepcional supramencionada.
4. Na sentença o Juízo singular determinou a dissolução parcial da sociedade empresária Vintage Bistro & Conveniência Ltda. 4.1. Ocorre que em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nota-se que a agravante continua a integrar o quadro de sócios e administradores. 4.2. Por essa razão o agravado deve ser intimado para promover a atualização cadastral da sociedade empresária no prazo de 10 (dez) dias.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.